Tribunal: TJDFT
Processo: 0736625-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736625-83.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0735801-34.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: ESTAQUIS LUCAS ALVES DA SILVA FURQUIM DESPACHO Tendo em vista o conteúdo da petição de ID n° 64175824, intime-se a parte agravada para que seja cientificada deste processo, bem assim requerer o que de direito. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora